Tribunal: TJDFT
Processo: 0768610-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ISS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que confirmou a sentença de procedência do pedido de cancelamento dos lançamentos tributários de ISS vinculados ao cadastro da recorrida autora, profissional autônoma.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62944133).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Consoante destacou o item 5 do acórdão ora embargado, o art. 70 do Decreto Distrital no 25.508/2005 reza que poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda. A seu turno, o art. 1o, inciso VI, da Portaria no 215/2006 diz que as Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte: [...] VI - estiver impossibilitado ou incapacitado para o exercício da atividade profissional em decorrência de doença, comprovado por laudo ou perícia médica.
5. A autora percebe auxílio por incapacidade laboral, tendo acostado diversos documentos médicos caracterizadores de sua incapacidade laboral, corroborando as imagens acostadas, não impugnadas na peça contestatória (ID 59413201 pág. 6), especialmente o documento ID 59413202, esclarecedor de que a autora “não tinha condições de realizar as atividades laborativas” à época.
6. Na verdade, pretende o embargante, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita.

7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.